Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória por acidente de trânsito, sob fundamento de ilegitimidade passiva da requerida, por supostamente ocupar a posição de passageira no momento dos fatos. A apelada, porém, posteriormente reconheceu ser a condutora do veículo, revelando erro de fato que comprometeu a premissa adotada pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença se baseou em premissa fática equivocada quanto à condição da apelada como passageira ou condutora; (ii) definir se o vício identificado impõe a cassação da sentença para novo exame pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença considerou que a requerida era passageira e, por isso, não detinha controle sobre o veículo, afastando sua legitimidade passiva. A informação foi posteriormente infirmada pela própria requerida, que reconheceu ser a condutora.
4. O erro de fato compromete o fundamento central da decisão, pois a análise da responsabilidade civil depende da correta definição da posição da requerida no evento. A premissa equivocada impede o enfrentamento adequado do mérito.
5. A correção do vício não pode ser feita diretamente pelo Tribunal, pois a análise da dinâmica do acidente, da eventual conduta culposa e do nexo causal exige prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
6. Constatado o vício que invalida a sentença, impõe-se a sua cassação para que novo julgamento seja proferido, desta vez considerando a correta premissa fática e garantindo o pleno contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A sentença fundada em premissa fática equivocada deve ser cassada para novo exame pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv 0744745-38.2022.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/12/2024.